Tribunal: TJMT
Processo: 18449-59.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
24/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 599021-1 / 2020
Terça-feira, 24 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80184492020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80184492020198110001
Requerente: CELIA REGINA TORRES DE LIMA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: CELIA REGINA TORRES DE LIMA
Conta Judicial 2800111997982
Valor: R$ 1.486,51 (um mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos)
Autorizado: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART
CPF/CNPJ: 903.366.902-15
Data de Emissão: 24/03/2020
Titular Conta NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART
CPF/CNPJ Titular Conta 903.366.902-15
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 1676 345901 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=979763546 1/1